Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717310-06.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: GIZELLA CONCEICAO SEIDLER D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ativo S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Taguatinga (ID 155979538 do processo de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0035170-54.2006.8.07.0001, promovido pelo agravante em face de Gizella Conceição Seidler, indeferiu os pedidos de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de bloqueio de cartões de crédito da executada. Em suas razões recursais (ID 46449320), a agravante alega que o cumprimento de sentença de origem está em curso há mais de 10 (dez) anos e que todas as diligências tradicionais tendentes à localização de bens penhoráveis da devedora empreendidas restaram infrutíferas. Aponta que o deferimento das medidas executórias atípicas como “suspensão da CNH e bloqueio dos cartões de crédito” visam garantir a satisfação da execução, inteligência do artigo 139, IV, do CPC. Sublinha estarem reunidos os requisitos legais necessários para o deferimento de efeito suspensivo ao agravo. Requer, portanto, o deferimento de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento a fim de que seja desde logo deferido o pedido de suspensão da CNH e de bloqueio de cartões de crédito da devedora. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (IDs 46449321 e 46449322). O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido na decisão de ID 46501846. Embora regularmente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 47463676. É o relato do necessário. Decido. 2. Nos termos do que dispõe o art. 1.037, II, do CPC, na sistemática de julgamento de Recursos Especiais ou Extraordinários Repetitivos, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Em sessão realizada no dia 29/03/2022, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) afetou à Corte Especial os Recursos Especiais 1.955.539 e 1.955.574 – ambos de relatoria do ministro Marco Buzzi –, para que proceda ao julgamento da matéria sob o rito dos recursos repetitivos. Na decisão de afetação, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. A questão submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Assim, a suspensão do feito é medida que se impõe. Frise-se que já houve decisão acerca do pedido liminar ao 46501846, não se vislumbrando risco ao direito do agravante com o sobrestamento do feito até que se aguarde a orientação a ser firmada pelo c. STJ. 3.Com essas razões, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia cadastrada sob o Tema 1.137 pelo c. STJ, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do presente recurso com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora